Tribunal: TJDFT
Processo: 0741715-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741715-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. L., CELIA CAMPOS LIMA, INGRYD LORRANE ARAUJO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA CAMPOS LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, assim como os AGRAVADOS: A. C. L., CELIA CAMPOS LIMA, INGRYD LORRANE ARAUJO ROCHA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) pelo Ministério Público do Distrito Federal em seu parecer (ID 55027069 e SS). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator